Tribunal: TJSP
Processo: 1007965-63.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO" – Fornecimento de Energia Elétrica - Seguradora ajuizou ação regressiva contra a empresa concessionária de serviço de fornecimento de energia elétrica – Alegação de danos a bens de segurados, causados por descarga elétrica – Laudos apresentados - Comprovado o pagamento de indenização, feito aos segurados – Sentença de improcedência – Insurgência

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO" – Fornecimento de Energia Elétrica - Seguradora ajuizou ação regressiva contra a empresa concessionária de serviço de fornecimento de energia elétrica – Alegação de danos a bens de segurados, causados por descarga elétrica – Laudos apresentados - Comprovado o pagamento de indenização, feito aos segurados – Sentença de improcedência – Insurgência recursal da autora - Concessionária de serviços públicos - Responsabilidade Civil Objetiva – Art. 37, §6o, da Constituição Federal CF e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor – Laudos técnicos conclusivos - Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007965-63.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante CHUBB
SEGUROS BRASIL S/A, é apelado ELEKTRO REDES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007965-63.2020.8.26.0114 -Voto no 16018
2
Apelação no: 1007965-63.2020.8.26.0114
Apelante: CHUBB SEGUROS BRASIL S/A
Apelada: ELEKTRO REDES S/A
MM. Juiz de Direito Dr. Eduardo Bigolin
Foro: Campinas - 3a Vara Cível
VOTO No 16018
APELAÇÃO

“AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO” Fornecimento de Energia Elétrica -
Seguradora ajuizou ação regressiva contra a empresa
concessionária de serviço de fornecimento de energia
elétrica Alegação de danos a bens de segurados, causados
por descarga elétrica Laudos apresentados - Comprovado
o pagamento de indenização, feito aos segurados Sentença
de improcedência
Insurgência recursal da autora -
Concessionária de serviços públicos - Responsabilidade
Civil Objetiva Art. 37, §6o, da Constituição Federal CF e
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor Laudos
técnicos conclusivos - Sentença reformada
RECURSO
PROVIDO.
Vistos.

O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r.
sentença de fls. 594/600, cujo relatório adoto, na “AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO”, ajuizada pela CHUBB SEGUROS
BRASIL S/A, em face da ELEKTRO REDES S/A, julgou o pedido nos
seguintes termos: “Isto posto, rejeito os pedidos formulados por
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. face de ELEKTRO redes S/A e julgo
extinta a ação, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do
Código de Processo Civil. Sucumbente, arcará a autora com as custas e
despesas processuais, com correção. monetária pelos índices da tabela
prática para cálculo de atualização de débitos judiciais do E. TJSP, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007965-63.2020.8.26.0114 -Voto no 16018
3
contar dos respectivos desembolsos e juros moratórios de 1% ao mês
(artigo 406 CC c.c. 161, parágrafo primeiro do CTN), a contar da data
do trânsito em julgado deste pronunciamento jurisdicional, quando
estará configurada a mora (artigo 407 do CC), bem como honorários
advocatícios que fixo em 20% do valor da causa, devidamente
corrigidos pelos índices da tabela prática para cálculo de atualização
de débitos judiciais do e. TJSP, desde o ajuizamento (Súmula 14 do STJ)
e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês (artigo 406 CC c.c. 161,
parágrafo primeiro do CTN), a contar da data do trânsito em julgado
deste pronunciamento jurisdicional, quando estará configurada a
mora (artigo 407 do CC). Com o trânsito em julgado, havendo custas
em aberto, intime-a para pagamento, no prazo de cinco dias: 1) pela
imprensa oficial, caso possua advogado; 2) por mandado ou carta AR,
se não tiver patrono; 3) por diário oficial, caso seja revel (art. 346,
NCPC). No silêncio, expeça-se certidão para inscrição na dívida ativa,
arquivando-se os autos. Caso haja o pagamento extemporâneo,
cancele-se a certidão. Na hipótese de interposição de recurso de
apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido
pelo Juízo "a quo" (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a
parte contrária, caso possua advogado, para oferecer resposta, no
prazo de 15 dias. Em havendo recurso adesivo, também deve ser
intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após,
remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso
de apelação. CORRIJA a serventia o cadastro processual a fim de que
conste no polo passivo a requerida ELEKTRO REDES S/A qualificada
em fls. 203.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007965-63.2020.8.26.0114 -Voto no 16018
4
Insurgência
recursal
da
autora
(fls.
610/630). Faz breve síntese da demanda. Reitera os termos da
exordial. Defende a necessidade de reforma da r. sentença. Sustenta
a responsabilidade civil da apelada. Alega que o nexo de causalidade
restou comprovado, nos autos, face a queima dos equipamentos, que
ocorreu em razão do pico de tensão, na rede elétrica. Sustenta que
os laudos juntados, comprovam os danos e foram realizados por
empresas qualificadas. Transcreve julgados. Por fim, requer o
provimento do presente recurso, julgando procedentes os pedidos
apresentados na inicial.
Contrarrazões às fls. 636/654.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente,
exercido
o
juízo
de
admissibilidade em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do
CPC, vale consignar que o presente recurso deve ser conhecido, pois
é tempestivo e está devidamente preparado.
De plano, destaque-se, ademais, que esta
Decisão Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente
impugnada, em conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do
CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007965-63.2020.8.26.0114 -Voto no 16018
5
Trata-se
de
“AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO”, ajuizada pela CHUBB SEGUROS BRASIL S/A, em
face da ELEKTRO REDES S/A, objetivando a condenação da ré no
pagamento de R$ 17.209,55, pelos danos elétricos, causados nos
imóveis
dos
segurados:
GUINZA
BLUE
DANCETERIA
E
ENTRETENIMENTO LTDA. e HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A,
representados, respectivamente, pelas apólices 1180002890 e
1796000406712, em decorrência de oscilações de energia, fornecida
pela ré. Observou a autora, ter indenizado seus segurados. Assim,
invocando sub-rogação do direito de seus clientes, ajuizou a
presente ação.

A ré apresentou contestação às fls. 203/221.
Houve réplica às fls. 307/326.
Após a manifestação das partes, sobreveio a
r. sentença de fls. 594/600, julgando improcedente a demanda.
Revendo
o
posicionamento,
para
acompanhar o entendimento majoritário da C. Câmara, descabe
alegar a unilateralidade dos laudos apresentados. Pois, a perícia, nos
bens afetados, pelos supostos distúrbios elétricos, tornou-se
impossível, diante do reconhecimento de que os equipamentos
danificados, não estão à disposição, para exame pericial.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007965-63.2020.8.26.0114 -Voto no 16018
6
“Apelação. Ação regressiva de ressarcimento
de danos. Prestação de serviços de energia
elétrica.
Sentença
de
procedência.
Cerceamento de defesa pelo julgamento
antecipado da lide não verificado, pois a
prova testemunhal e pericial indireta não era
imprescindível ao deslinde da controvérsia
estabelecida nos autos. Petição inicial é apta à
pretensão formulada pela autora, pois ela
trouxe os documentos disponíveis e que
entendia suficientes para demonstrar sua
pretensão. Legitimidade passiva observada,
uma vez que ela decorre do fundamento
declarado pela autora. É dispensável a
exigência do percurso da via administrativa
para aferir o interesse de agir da autora
seguradora. Preliminares rejeitadas. Provada
a ação ou omissão da concessionária, o dano,
o nexo causal entre um e outro e a ausência
de causa excludente de responsabilidade, fica
configurada a responsabilidade civil da ré.
Decisão mantida. Recurso desprovido.”. (TJSP
-
Apelação
Cível
no
1001122-33.2019.8.26.0368
37a Câmara
de Direito Privado Re. Des. Pedro Kodama
j. 28/11/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007965-63.2020.8.26.0114 -Voto no 16018
7
Pois bem. Tratando-se a ré de empresa
concessionária prestadora de serviço público de fornecimento de
energia elétrica, a matéria é regida, basicamente, pelo artigo 37, §6o,
da CF, que dispõe: “As pessoas jurídicas de Direito Público e as de
Direito Privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de
dolo ou culpa.”
Assim, sempre que o agente do Estado tiver
contribuído de algum modo para a prática do ato danoso, responde
o Estado pela obrigação indenizatória e caberia à ré comprovar a
ocorrência da culpa concorrente ou mesmo exclusiva da vítima, pois
lhe pertence o ônus de provar os fatos excludentes de sua
responsabilidade.
Como cediço, a Responsabilidade do Estado
independe da prova de culpa, bastando que se demonstre o nexo
causal entre o fato lesivo e o dano.
Compulsando os autos, verifica-se que a
autora apresentou inúmeros documentos, entre os quais,
precisamente, às fls. 40 e fls. 85, constam comprovações das
efetivas quitações dos respectivos pagamentos, bem como, os
laudos técnicos, de fls. 57, 60, 61, 62/74, 81, 82, e fls. 87/92,
93/100. Sendo certo que, restou demonstrado o nexo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007965-63.2020.8.26.0114 -Voto no 16018
8
causalidade entre a falha na prestação dos serviços pela
concessionária e os danos ocasionados nos bens dos segurados.
Assim, devido o pagamento por parte da ré, quanto ao valor
reclamado. (grifo nosso)
Com efeito, é certo que a autora demonstrou
o nexo causal existente, entre os danos nos equipamentos, e a
ocorrência de sobrecarga na rede elétrica. Assim, cabia à ré
comprovar os fatos excludentes, como a culpa exclusiva das vítimas,
ou que os danos foram causados por caso fortuito ou força maior.
Logo, a ré não se desincumbiu do ônus do
art. 373, II, do CPC, deixando de provar o fato modificativo,
impeditivo ou extintivo do direito alegado pela autora.
Neste sentido entendimento deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
“FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
Contrato de seguro Ação regressiva de
ressarcimento de indenização paga por conta
de avarias ocasionadas em equipamentos de
imóvel de segurado por sobrecarga na rede
elétrica Sentença de procedência Prova
pericial preconizada pela ANEEL que não
impede e nem obsta dedução via judicial,
restrita
aquela
à
solução
no
âmbito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007965-63.2020.8.26.0114 -Voto no 16018
9
administrativo Responsabilidade e obrigação
de indenizar do fornecedor de serviços, e
objetiva do prestador do serviço público
essencial (art. 37, § 6o da CF), o qual não
apresentou provas de excludentes aptas a
romper o nexo de causalidade com os fatos e
danos ocasionados, descumprindo o ônus
imposto pelo art. 14, § 3o do CDC Contrato de
seguro, laudos de danos e demonstrativo de
indenização amparam a sub-rogação (STF,
Súmula 188) Ressarcimento regressivo devido
do valor pago pela seguradora Sentença
mantida Recurso desprovido, e majorados os
honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11).”
(TJSP
-
Apelação
Cível
no
1002350-24.2019.8.26.0439
37a Câmara
de Direito Privado Rel. Des. JOSÉ WAGNER
DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
j.
25/03/2020)
“Apelação. Ação regressiva de ressarcimento
de danos. Prestação de serviços de energia
elétrica. Cerceamento de defesa. Inocorrência.
É dispensável a exigência do percurso da via
administrativa para buscar o ressarcimento
de danos, mormente quando se alega que eles
decorrem da falha na prestação do serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007965-63.2020.8.26.0114 -Voto no 16018
10
Provada
a
ação
ou
omissão
da
concessionária, o dano, o nexo causal entre
um e outro e a ausência de causa excludente
de responsabilidade, fica configurada a
responsabilidade civil da ré. Preliminar
rejeitada. Sentença de procedência mantida.
Recurso desprovido.”. (TJSP - Apelação Cível
no
1002028-38.2019.8.26.0072

37a
Câmara de Direito Privado Rel. Des. Pedro
Kodama j. 20/03/2020)
Igualmente, já decidiu, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:

“CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. A concessionária de serviço público
encarregada do fornecimento de energia
elétrica tem a obrigação de zelar pela
perfeita manutenção de seus equipamentos e
rede; deixando de fazê-lo, responde pelos
danos daí resultantes. Recurso especial não
conhecido.” (REsp 712231 / CE, Relator
Ministro ARI PARGENDLER, Dj. 17.05.2007).
Ademais, é importante salientar que, aplica-
se ao caso concreto, os ditames do Código de Defesa do Consumidor,
eis que a Seguradora, atua como sub-rogada de seus clientes, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007965-63.2020.8.26.0114 -Voto no 16018
11
quais,
comprovadamente,
foram
ressarcidos
pelos
danos
descriminados na inicial, supostamente em decorrência de
oscilações no fornecimento de energia, causados pela má prestação
de serviços pela empresa ré/apelada.
Com efeito, o art. 14 do Código de Defesa do
Consumidor dispõe que: “o fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas
sobre sua fruição e riscos”
Portanto, diante das peculiaridades do caso
em tela, aliadas ao conjunto probatório e à legislação aplicável, é de
rigor a reforma da r. sentença, para julgar procedente a demanda
formulada pela apelante, a fim de condenar a ré, no pagamento da
quantia de R$ 17.209,55, acrescido de correção monetária, pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça, a contar do desembolso e de
juros moratórios, de 1% ao mês, desde a citação.
Determino
a
inversão
dos
ônus
sucumbenciais, devendo a ré arcar com o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios do patrono da
autora.
Tendo em vista o desprovimento do apelo,
consoante dispõem os §§ 2° e 11, do art. 85, do CPC/2015, deixo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007965-63.2020.8.26.0114 -Voto no 16018
12
majorar a verba honorária e mantenho a condenação imposta em 1o
grau, pois arbitrada no máximo legal.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)